Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-24.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002713-24.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TARCISIO DE MELO APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível na qual o autor/apelante, José Tarcísio de Melo, requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 7950558 - Pág. 64). Sem razão o apelante. Analisados os autos verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido na primeira instância, mediante decisão preclusa (ID 7950434), não havendo nos autos nenhum indício de que a situação econômica do apelante tenha sofrido qualquer alteração capaz de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça na segunda instância. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito no apelo. Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo (CPC/2015 99 § 7o), sob pena de não conhecimento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator